Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-17.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007864-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILA FERREIRA GARCIA - CPF: 846.147.651-49 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007864-17.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Leila Ferreira Garcia

Recorrida(s):

Município de Rondonópolis MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. LEI MUNICIPAL Nº 1.316 DE 2013.
EFETIVAÇÃO
DOS
AGENTES

COMUNITÁRIOS
DE
SAÚDE
PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO DO IMPROVIDO.

1.

O
Agente

Comunitário
de
Saúde
mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

2.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de
Agente

Comunitário
de
Saúde
quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

3.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
In casu,
a reclamante tomou posse na data de
01/12/2011
no cargo de Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família, em decorrência de aprovação por Processo Seletivo Público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Dos registros normativos, infere-se que a Lei municipal nº 3.694/2002 previa, no parágrafo único do art. 2º que “Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal”. Referida lei foi revogada pela Lei nº 4.524/2005 que nada dispôs expressamente sobre o regime jurídico, mas estabeleceu no art. 5º a revogação das disposições em contrário. Quando da realização do processo seletivo pela reclamante, estava sob a vigência da Lei municipal nº 6.133 de 14 de março de 2011, qual estabeleceu no art. 12 “Os candidatos serão contratados, por meio da celebração de contrato, sob regime de cargos comissionados vinculados a Lei nº 4.524, de 19 de maio de 2005 e suas alterações.” Logo, o cargo em comissão não dá direito a recebimento de FGTS, o qual é um sistema garantido e exclusivo do regime celetista e, portanto, incompatível com o regime estatutário. Igualmente, não se estende ao servidor ocupante de cargo em comissão os direitos do regime jurídico do servidor público de cargo efetivo, conforme preconiza o art. 40, § 13, da CF.
A relação formalizada entre os litigantes nunca esteve submetida a CLT, pois nomeada para o exercício de cargo em comissão desde o início da relação jurídica. Sequer há que se cogitar, também, em desvirtuamento do contrato temporário, ante a disposição do regime jurídico estabelecido em lei municipal.

Os atos da Administração Pública, essencialmente aqueles que representem a utilização de valores públicos, estão obrigatoriamente vinculados ao princípio da legalidade.

Por fim, ausente a demonstração de violação a direito ou garantia fundamental, não há falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.524/05.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte reclamante
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4.

Recurso improvido
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023